Tribunal: TJES
Processo: 5003023-31.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003023-31.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: UNIBANCO SEGUROS S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Apelação Voluntária n°

5003023-31.2019.8.08.0024

Recorrente: Município de Vitória

Recorrido: Unibanco Seguros S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(ID 1651062) em razão da
SENTENÇA
(ID 1651056) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por
UNIBANCO SEGUROS S/A
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou procedente o pedido inicial,
“
para declarar a nulidade da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 1878/2011, por conseguinte a nulidade da CDA nº 4574/2016
”,
condenando, ainda,
“
o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais”,
bem como
“ao pagamento de honorários advocatícios que, com base no art. 85, §3°, inciso I do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”.

Irresignado, MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta, em síntese, que:
I)
“
os efeitos da aludida decisão administrativa de 2.a instância, proferida pelo PROCON municipal de vitória, ao julgar o recurso interposto pela empresa LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA, não se estendem às demais empresas fornecedoras envolvidas no dissídio consumerista em questão”;
II)
“
a composição judicial realizada entre a empresa LG Eletronics do Brasil LTDA e a consumidora não interfere no desfecho do processo em trâmite na esfera administrativa em relação a empresa apelada, por força da independência das instâncias”;
III)
“
o ato administrativo discutido nos referidos Embargos a Execução Fiscal multa aplicada pelo PROCON Municipal goza de presunção de veracidade e de legitimidade. Pela análise da CDA que lastreia a presente Execução Fiscal, vê- se, com hialina clareza, que foi lavrada levando em consideração todos os requisitos exigidos pela Lei de Execuções Fiscais e pelo Código Tributário Nacional, tendo, por conseguinte, o efeito de prova pré-constituída”
.

Diante disso, “
não tendo sido comprovada a existência de quaisquer vícios, formais ou materiais, que maculem o processo administrativo em referência, requer-se a esse E. TJES o conhecimento e o provimento do presente Recurso de Apelação, para fins de reformar integralmente a r. sentença recorrida, com a manutenção da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória nos autos do Processo Administrativo nº 1.878/2011 e, por conseguinte, da CDA nº 4.574/2016, que aparelha a Execução Fiscal embargada”.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões (ID 1651066).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória - ES, 18 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(ID 1651062) em razão da
SENTENÇA
(ID 1651056) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por
UNIBANCO SEGUROS S/A
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou procedente o pedido inicial,

“
para declarar a nulidade da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 1878/2011, por conseguinte a nulidade da CDA nº 4574/2016
”,
condenando, ainda,
“
o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais”,
bem como
“ao pagamento de honorários advocatícios que, com base no art. 85, §3°, inciso I do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”.

Irresignado, MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta, em síntese, que:
I)
“
os efeitos da aludida decisão administrativa de 2.a instância, proferida pelo PROCON municipal de vitória, ao julgar o recurso interposto pela empresa LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA, não se estendem às demais empresas fornecedoras envolvidas no dissídio consumerista em questão”;
II)
“
a composição judicial realizada entre a empresa LG Eletronics do Brasil LTDA e a consumidora não interfere no desfecho do processo em trâmite na esfera administrativa em relação a empresa apelada, por força da independência das instâncias”;
III)
“
o ato administrativo discutido nos referidos Embargos a Execução Fiscal multa aplicada pelo PROCON Municipal goza de presunção de veracidade e de legitimidade. Pela análise da CDA que lastreia a presente Execução Fiscal, vê- se, com hialina clareza, que foi lavrada levando em consideração todos os requisitos exigidos pela Lei de Execuções Fiscais e pelo Código Tributário Nacional, tendo, por conseguinte, o efeito de prova pré-constituída”
.

Ab initio,
dessume-se dos autos que a consumidora
NEUZELI DELLABIANCA ARAÚJO
formulou
RECLAMAÇÃO
no
PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA
, em 24.05.2011, em face de
LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA, LOJAS AMERICANAS S.A e UNIBANCO SEGUROS S/A,
em razão de haver comprado um aparelho celular, com garantia estendida de 12 (doze) meses, e, cerca de 09 (nove) meses após a compra, referido aparelho apresentou defeito, sendo encaminhado à assistência técnica e lá permanecendo por mais de 02 (dois) meses,
in litteris:

“A consumidora comparece ao Procon Municipal de Vitória, posto que adquiriu, na data de 09/07/2010, um aparelho celular LG KP151 BLACK no valor de R$ 149,00, sendo que pagou também R$ 18,00 referente a garantia estendida de 12 meses. Ocorre que o produto

apresentou vicio e foi encaminhado à assistência técnica na data de 04/04/2011, onde se encontra até a presente data . Diante do exposto a consumidora requer a abertura de processo administrativo para pedir a devolução da importância de R$167,00, monetariamente atualizada” (ID
1651041
, pags. 02/03).

Diante disso, todos os Reclamados restaram sancionados administrativamente pelo
PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA
, no bojo do Processo Administrativo n° 1878/2011, por Decisão (ID 1651042, pags. 08/25), datada de 01.03.2016, sendo o Recorrido,
U
NIBANCO SEGUROS S/A
,
condenado ao pagamento de multa no importe de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos).

Após todas as Empresas Reclamadas apresentarem
Recurso Administrativo
, na oportunidade de prolação de nova Decisão,
em relação ao Recurso interposto pela Empresa Recorrida, UNIBANCO SEGUROS S/A, o mesmo restou inadmitido, porquanto intempestivo, e os autos foram encaminhados para inscrição do débito em Dívida Ativa
.

Sucede, contudo, que na oportunidade de analisar o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente pela Empresa LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA, o PROCON conferiu-lhe provimento, no sentido de reformar a Decisão de Primeira Instância Administrativa, para afastar a pena de multa aplicada, determinando o arquivamento do processo administrativo em relação à referida Empresa
, nos seguintes termos:

“Independente do alegado nas teses de defesa, imperioso consignar a existência de comprovante de pagamento de depósito judicial do Acordo Judicial realizado junto ao Excelentíssimo 2° Juizado Especial Cível De Vitória às fls. 55, cujo teor é de RESOLUÇÃO JUNTO AO RECLAMANTE. Documento datado de
17 DE NOVEMBRO DE 2011
, antes da data da prolação da Decisão ora atacada. Desnecessário estender-se sobre o assunto.

Portanto, na situação em análise,
ponderando-se que da Documentação existente depreende-se que foi atendido plenamente o pedido inicial da consumidora, evidencia-se a comprovação de efetiva boa-fé das recorrentes
.

Deste modo, tendo-se em vista que o objetivo deste órgão é manter o equilíbrio nas relações de consumo, resta caracterizada a inexistência de razões para a manutenção da penalidade aplicada pelo PROCON, pois não encontra respaldo tanto nos fatos quanto na legislação aplicável ao caso,
devendo assim, ser arquivado o procedimento em face da recorrente.

Assim, pelos fundamentos expostos, por força do que determina a legislação aplicável à espécie, DECIDO CONHECER DO PRESENTE RECURSO, DANDO PROVIMENTO AO MESMO, a teor do que dispõe a legislação municipal, bem como toda legislação aplicável aos processos administrativos deste órgão, para reformar todos os termos da decisão de primeira instância, tornando insubsistente a pena de multa aplicada no valor de R$ 41,131,96 (quarenta e um mil cento e trinta e um reais e noventa e seis centavos),
e efetuar o ARQUIVAMENTO do presente processo administrativo em face da empresa LG ELETRÔNICS DO BRASIL LTDA.

Ante ao exposto, considerando a decisão de As. 26/31 como DECISÃO IMPROCEDENTE, para efeito do que dispõem legislação municipal, fica determinado:
1. o cancelamento das multa aplicada, em face da empresa recorrente, no presente processo administrativo, sem imposição de quaisquer penalidades, considerando o acima aludido;
2. a impressão da presente decisão em 02 (duas) vias - devendo uma permanecer nos autos e outra encaminhada ao recorrente, junto com a notificação, na forma legal, por Aviso de Recebimento (AR).” (grifei) (ID 1651046, pags. 13/14)

Por conseguinte, a Decisão supramencionada excluiu a condenação imposta apenas em relação à Empresa
LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA
, mantendo-se, por outro turno, as condenações impostas às
LOJAS AMERICANAS S.A
e ao
UNIBANCO SEGUROS S/A
, tendo em vista que os Recursos Administrativos apresentados pelas mesmas eram intempestivos, o Município Recorrente ajuizou
EXECUÇÃO FISCAL
(Processo nº 5002623-85.2017.8.08.0024), em face do Banco Recorrido, para cobrança da CDA nº
4574/2016, relativa à multa imposta pelo PROCON.

Em sequência, foram opostos os presentes
EMBARGOS À EXECUÇÃO
pelo Recorrido, julgados procedentes pelo Magistrado de Piso,
“
para declarar a nulidade da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 1878/2011, por conseguinte a nulidade da CDA nº 4574/2016
”,
diante dos seguintes fundamentos:

“A multa aplicada pelo PROCON nos autos do PA nº 1878/2011 é originária de reclamação de consumidora que alegou ter adquirido um aparelho celular no dia 09/07/2010 mais uma garantia estendida de 12 meses. Após apresentar vício, em 04/04/2011, o bem foi encaminhado à assistência técnica onde permaneceu por mais de 30 dias. Ante o exposto, por inobservância do art.18 do CDC, a consumidora solicitou a devolução do valor pago pelo aparelho e pela garantia estendida.

Em suas razões a embargante alega a inexistência de ilícito, ao argumento de que a garantia estendida só tem início após o término da garantia do fornecedor. Quando o vício foi identificado, ainda estava no prazo da garantia legal, não sendo exigível da seguradora a reparação, vez que a cobertura contratada ainda não havia se iniciado. Acrescentou que por não participar da cadeia de produção, distribuição e comercialização do produto, não pode ser responsabilizada por vícios aparentes ou ocultos.

Atentando-se à decisão proferida no processo administrativo nº 1878/2011, denota-se que a empresa foi condenada por violação ao art.18 do CDC, vez que, em que pese dentro do período de garantia, o vício apresentado não foi reparado no prazo de 30 (trinta) dias.

Restou consignada, naquela oportunidade, a responsabilidade solidária e objetiva das fornecedoras.

Contudo, da análise detida do processo administrativo, denota-se que ao julgar o recurso interposto por uma das fornecedoras, o PROCON reconheceu que a contenda com a consumidora já havia sido plenamente atendida antes mesmo da prolação da decisão de 1º instância, razão pela qual deu provimento ao recurso e reformou a decisão.

Assim, em que pese cediço a independência e autonomia entre a esfera cível e a administrativa, ao se reconhecer que o atendimento do pleito da consumidora ocorreu em momento pretérito à prolação do
decisum
administrativo, vislumbro inconteste perda do objeto, não havendo justa causa para a manutenção da penalidade, azo da CDA exequenda.”

Com efeito, consoante já relatado, a Consumidora propôs Reclamação no
PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA
, em
24.05.2011
, em face de
LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA, LOJAS AMERICANAS S.A e UNIBANCO SEGUROS S/A
, em razão de haver comprado um aparelho celular, com garantia estendida de 12 (doze) meses, e, cerca de 09 (nove) meses após a compra, referido aparelho apresentou defeito, sendo encaminhado à assistência técnica e lá permanecendo por mais de 02 (dois) meses,
pleiteando, naquela oportunidade, a devolução da importância de R$167,00 (cento e sessenta e sete reais), monetariamente atualizada

(ID
1651041
, pags. 02/03).

Além disso, referida Consumidora também propôs demanda judicial (Processo nº 0514781-16.2011.8.08.0024), em face das mesmas Empresas, que teve Sentença proferida em

21.10.2011
, na qual o Magistrado homologou
“
o acordo a que chagaram as partes
, para que surta seus efeitos legais, julgando extinto processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, III, do CPC”.

Destaca-se que a Decisão proferida no âmbito do Processo Administrativo n° 1878/201, condenando as Empresas ao pagamento de multa, restou proferida somente em
01.03.2016
(ID 1651042, pags. 08/25), cerca de 4 (quatro) anos depois de as Empresas demandadas já terem resolvido, a contento, a demanda da Consumidora.

Ademais,
o próprio PROCON houve por bem afastar a condenação da Empresa LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA ao pagamento de multa, por considerar que “
foi atendido plenamente o pedido inicial da consumidora”,
evidenciando-se
“a comprovação de efetiva boa-fé das recorrentes”,
devendo tal Decisão ser estendida à Empresa Recorrida, que também fez parte do Processo Judicial nº 0514781-16.2011.8.08.0024 e do Acordo firmado pelas partes.

Neste sentido, tal como consignado pelo Magistrado de Piso na Sentença guerreada, a despeito da existência de independência entre as instâncias administrativa e judicial, uma vez que o pleito da Consumidora foi plenamente atendido por Acordo Judicial firmado entre as partes, antes da Decisão Administrativa que condenou as Empresas ao pagamento de multa, bem como, considerando que o próprio PROCON afastou a condenação de uma das Empresas Reclamadas, com fundamento, justamente, na existência do referido Acordo, também deve ser afastada a condenação da Recorrida ao pagamento da multa imposta.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Voluntária, majorando os honorários advocatícios para 12%
(doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

acórdãO

EMENTA
: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCON MUNICIPAL. RESOLUÇÃO DA DEMANDA NA ESFERA JUDICIAL. AFASTAMENTO DA MULTA EM RELAÇÃO A UMA RECLAMADA. DECISÃO QUE DEVE SER ESTENDIDA AO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na hipótese dos autos, a Consumidora propôs Reclamação no PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA, em 24.05.2011, em face de LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA, LOJAS AMERICANAS S.A e do Recorrido UNIBANCO SEGUROS S/A, em razão de haver comprado um aparelho celular, com garantia estendida de 12 (doze) meses, e, cerca de 09 (nove) meses após a compra, referido aparelho apresentou defeito, sendo encaminhado à assistência técnica e lá permanecendo por mais de 02 (dois) meses, pleiteando, naquela oportunidade, a devolução da importância de R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais), monetariamente atualizada (ID
1651041
, pags. 02/03).

II.
Referida Consumidora também propôs demanda judicial (Processo nº 0514781-16.2011.8.08.0024), em face das mesmas Empresas, que teve Sentença proferida em 21.10.2011, na qual o Magistrado homologou
“o acordo a que chagaram as partes, para que surta seus efeitos legais, julgando extinto processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, III, do CPC”.

III.
A Decisão proferida no âmbito do Processo Administrativo n° 1878/201, condenando as Empresas ao pagamento de multa, restou proferida somente em 01.03.2016 (ID 1651042, pags. 08/25), cerca de 4 (quatro) anos depois de as Empresas demandadas já terem resolvido, a contento, a demanda da Consumidora.

IV.
O próprio PROCON houve por bem afastar a condenação da Empresa LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA ao pagamento de multa, por considerar que “
foi atendido plenamente o pedido inicial da consumidora”,
evidenciando-se
“a comprovação de efetiva boa-fé das recorrentes”,
devendo tal Decisão ser estendida à Empresa Recorrida, que também fez parte do Processo Judicial nº 0514781-16.2011.8.08.0024 e do Acordo firmado pelas partes.

V.
Tal como consignado pelo Magistrado de Piso na Sentença guerreada, a despeito da existência de independência entre as instâncias administrativa e judicial, uma vez que o pleito da Consumidora foi plenamente atendido por Acordo Judicial firmado entre as partes, antes da Decisão Administrativa que condenou as Empresas ao pagamento de multa, bem como, considerando que o próprio PROCON afastou a condenação de uma das Empresas Reclamadas, com fundamento, justamente, na existência do referido Acordo, também deve ser afastada a condenação da Recorrida ao pagamento da multa imposta.

VI.
Recurso conhecido e improvido.
Honorários de sucumbência majorados para 12% (doze por cento).

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do voto do Eminente Relator.